Tribunal: STF
Processo: RHC 123529
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA



    Recurso em habeas corpus. Penal. Dosimetria da pena. Reexame pretendido. Decisão transitada em julgado. Impossibilidade de manejar habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. Matéria, outrossim, não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância caracterizada. Pena-base. Majoração. Valoração negativa da culpabilidade, conduta social e personalidade do agente. Ausência de motivação idônea. Decotamento. Réu primário e de bons antecedentes. Pena inferior a 4 (quatro) anos. Regime prisional fechado. Existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que, por si sós, não autorizam sua imposição. Ilegalidade flagrante. Recurso não provido. Concessão, de ofício, de ordem de habeas corpus.



    1. É firme o entendimento, no Supremo Tribunal Federal, de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    2. A apreciação, de forma originária, pelo Supremo Tribunal Federal, de matéria não debatida ou analisada pelo Superior Tribunal de Justiça configuraria inadmissível supressão de instância. Precedentes.



    3. Uma vez que não cabe, em sede de habeas corpus, agregar fundamentos inovadores para complementar deficiência de fundamentação na dosimetria da pena, sua legalidade deve ser aferida estritamente à luz da motivação empregada na sentença.



    4. Ausente motivação idônea para valoração negativa da culpabilidade, da conduta social e da personalidade do agente impõe-se seu decotamento da pena-base.



    5. O recurso à expressão genérica “os elementos demonstram” para a majoração da pena-base, sem sua concreta indicação, é incompatível com o dever de motivação expressa.



    6. Embora desfavoráveis, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, na espécie, não conduzem, por si sós, ao regime prisional mais gravoso, haja vista que o recorrente é primário, tem bons antecedentes e a quantidade de pena imposta autoriza o regime aberto.



    7. Recurso não provido. Concessão, de ofício, de ordem de habeas corpus, para o fim de reduzir a pena imposta ao recorrente e fixar o regime inicial aberto.